Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-17.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de sinal de TV digital. Ação de obrigação de fazer, de reparação de danos materiais e morais.

Alteração, por meio da lei federal, Lei 12.485/2011, de distribuição dos canais "abertos", do sinal analógico para o sinal digital. Serviço que deixou de ser obrigatório e gratuito para as prestadoras de serviço de distribuição de sinal de TV.

Impossibilidade

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de sinal de TV digital. Ação de obrigação de fazer, de reparação de danos materiais e morais.

Alteração, por meio da lei federal, Lei 12.485/2011, de distribuição dos canais "abertos", do sinal analógico para o sinal digital. Serviço que deixou de ser obrigatório e gratuito para as prestadoras de serviço de distribuição de sinal de TV.

Impossibilidade de impor à ré que seu serviço seja gratuito, ainda que se refira aos canais considerados "abertos". Empresas de radiodifusão que podem exigir de prestadoras de serviço como a ré a contraprestação para distribuição de sua programação.

Inexistência de falha na prestação dos serviços da ré. Reconhecimento.

Improcedência. Manutenção. Apelação denegada.